Tribunal: TJSP
Processo: 1000630-05.2017.8.26.0629
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000630-05.2017.8.26.0629, da Comarca de Tietê, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida LIRIS DO CARMO DOS SANTOS GOLÇALVES DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000630-05.2017.8.26.0629 -Voto no
2
Voto no 35.159
Apelação no 1000630-05.2017.8.26.0629
Apelante: Juízo ex officio
Apelada: Liris do Carmo dos Santos Gonçalves de Carvalho
Apelação. Portadora de retocolite ulcerativa moderada e tiflite
ulcerativa intensa que necessita do medicamento ácido fólico 5mg
para seu tratamento. Fornecimento que, em razão da condição de
hipossuficiente da impetrante, deve ser providenciado pelo Poder
Público em qualquer de suas esferas. Direito reconhecido.
Segurança concedida em parte. Reexame necessário desprovido.
LIRIS DO CARMO DOS SANTOS GONÇALVES DE
CARVALHO impetrou mandado de segurança contra o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE TIETÊ, alegando (a) que é portadora de “retocolite ulcerativa moderada e
tiflite ulcerativa intensa” e por conta destas doenças, necessita diariamente dos
medicamentos Mesalazina 800mg e Ácido Fólico 5mg; (b) que, entretanto, não dispõe de
condições para adquiri-los com recursos próprios, e a rede pública tem negado o
fornecimento gratuito, daí a impetração do mandado de segurança para garantia de seu
direito, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal.

Sentença de fls. 124/128 concedeu em parte a segurança para
determinar o fornecimento do ÁCIDO FÓLICO 5mg, na forma prevista na receita médica
de fls. 13, de forma ininterrupta até eventual prescrição médica em sentido contrário
(devendo para tanto a impetrante renovar a prescrição médica bimestralmente,
comprovando, ainda, a necessidade de utilização do medicamento, mediante relatório
circunstanciado do médico responsável).
Reexame necessário anotado a fls. 128.
Não houve interposição de recurso voluntário (fls. 138).
A douta Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da
sentença (fl. 145).
É o relatório
A segurança era mesmo de ser concedida, já que o dever de
velar pela proteção da saúde dos cidadãos compete ao poder público, em qualquer de suas
esferas.
Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça,
proclamando que “o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer deles, em conjunto ou
isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000630-05.2017.8.26.0629 -Voto no
3
acesso a medicamentos ou a realização de tratamento médico” (REsp no 771.537/RJ, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJ de 03/10/2005) e que “mera alegação de ausência de previsão
orçamentária não afasta a obrigação de garantir o mínimo existencial” (REsp 1.366.331/RS,
Rel. Min. Humberto Martins, j. 16/12/2014).
É o que também decidiu o Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 855.178, em sede de repercussão geral:
“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos
deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes
federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente” (RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j.
05/03/2015).
E o município desempenha papel relevante nessa tarefa,
porquanto a Constituição, em seu artigo 30, inciso VII, atribuiu-lhe o dever de prestar, com
a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da
população, daí o reconhecimento de procedência do pedido, em relação ao ácido fólico,
inclusive porque a impetrante, no caso, comprovou a sua condição de hipossuficiente, e a
necessidade desse medicamento, conforme atestado de fl. 13,
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao reexame
necessário.
FERREIRA RODRIGUES
Relator